Tribunal: STF
Processo: HC 84559
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
ESTELIONATO QUALIFICADO (CP, art. 171, §3º). FRAUDE NA OBTENÇÃO DE
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.
1.      A discussão a respeito da prévia
ciência do beneficiário na fraude detectada por auditoria do INSS, é
 questão que será examinada durante a instrução criminal, não se
justificando, por ora, o trancamento da ação penal.
2.      HC
indeferido.